Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009731-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO ROSA MATIAS - CPF: 012.556.669-78 (ADVOGADO), WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - CPF: 037.298.379-07 (AGRAVANTE), WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - CPF: 037.298.379-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a habilitação de crédito referente a honorários advocatícios constituídos após o pedido de processamento da recuperação judicial, por reconhecê-los como créditos extraconcursais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se honorários advocatícios constituídos após o pedido de recuperação judicial podem ser habilitados no quadro geral de credores.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, estabelece que apenas créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se submetem a seus efeitos.

4. Honorários advocatícios constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial são créditos extraconcursais, a serem satisfeitos fora do plano, não se sujeitando ao processo de habilitação.

5. Ausente ilegalidade na decisão que indeferiu a habilitação do crédito, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Honorários advocatícios constituídos após o pedido de recuperação judicial configuram créditos extraconcursais, insuscetíveis de habilitação no quadro geral de credores."

Dispositivo relevante citado: Lei no 11.101/2005, art. 49, caput.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de no 1020962- 98.2024.8.11.0003 - Habilitação de Crédito -, negou a habilitação de crédito do Agravante na lista de credores, na Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003, Cód. 916363, mesmo com a concordância da parte adversa.

Em síntese, o Agravante alega que se trata de Habilitação de Crédito, eis que é credor do valor de R$ 123.925,33 (cento e vinte e três mil e novecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos); e que o plano de recuperação judicial sem sua premissa é claro ao afirmar que: “Premissa 19: Se algum credor for reclassificado, seja pelo juiz ou administrador judicial como extraconcursal, terá o direito de optar por receber seu crédito na forma aqui proposta, ao invés de buscar as garantias pelo fato das mesmas serem operacionais”.

Aduz que “a Sentença retro possui elemento de contradição e merece revisão. Ao consentir que seu crédito fosse incluído no plano de recuperação judicial e ao formalizar essa inclusão por meio de ação judicial, o credor manifestou sua concordância com as condições estabelecidas nesse plano. Essa atitude demonstra sua aceitação de se submeter aos termos do acordo, incluindo a previsão que se busca executar. Assim, não há justificativa para impedir o cumprimento de uma cláusula que foi livremente aceita e que não foi considerada ilegal em nenhuma instância judicial.”

Requer o provimento do recurso a fim de julgar procedente o pedido de habilitação do crédito, conforme vindicado.

Não foram ofertadas contrarrazões pelos Agravados: Espólio de Alexandre Augustin registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN e COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de no 1020962- 98.2024.8.11.0003 - Habilitação de Crédito -,
negou a habilitação de crédito do Agravante, WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR, na lista de credores
, na Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003, Cód. 916363, mesmo com a concordância dos Agravados: Espólio de
ALEXANDRE AUGUSTIN
e
COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA
.

Direto ao ponto.

O caso diz respeito a honorários advocatícios constituídos em favor do Agravante, após o pedido de recuperação judicial. Portanto, é considerado extraconcursal, conforme disposto no artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, está o parecer:

“(...) tenho que quando o crédito advém de honorários advocatícios que são constituídos em favor do credor após o pedido de recuperação judicial, é considerado crédito extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, pois não se enquadra na norma do caput do art. 49 da Lei no 11.101/2005, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios, fixados após o pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal, vejamos:

(...) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS SANADOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS – EMBARGOS ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes o erro de premissa e a omissão apontada. Conforme precedente do STJ, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, como no caso dos autos, portanto, não havendo sujeição ao plano de recuperação e a seus efeitos.”. (TJ/MT. N.U 1020569- 22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

Assim, compreende-se que na data do pedido de Recuperação Judicial da devedora (30/09/2015), o crédito do autor sequer existia, uma vez que a sentença que deu origem ao seu crédito ainda não tinha sido prolatada (25/04/2016). (...)”.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO E NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – NATUREZA DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, a teor do art. 49, caput, da Lei no. 11.101 /2005.

O STJ decidiu que a sentença ou o ato jurisdicional equivalente, é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando, no presente caso, que a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais foi prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal. (N.U 1021458-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025